Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. BAIXA EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DA ENDOSSATÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 5.000,00. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Autolimpe Indústria e Comércio de Saneantes Ltda ajuizou ação contra Engetec Tecnologia em Prevenção e Controle de Incêndio Ltda e Álamo Securitizadora de Créditos S.A. para declarar inexistente débito decorrente do protesto da duplicata DMI 5474/002, pleitear cancelamento do protesto, impedir cobranças e obter indenização por danos morais.
2. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarou inexistente o débito e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. A primeira ré Engetec apelou sustentando: (i) perda superveniente do interesse processual pela baixa do protesto; (ii) inexistência de dano moral; (iii) necessidade de redução da indenização; e (iv) necessidade de adequação dos consectários legais. A segunda ré Álamo apelou alegando: (i) nulidade de citação; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) inexistência de responsabilidade; e (iv) excesso no valor da indenização.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual; (ii) se houve nulidade da citação da segunda ré; (iii) averiguar a legitimidade passiva e eventual responsabilidade da endossatária pelo protesto; (iv) definir se ocorreu protesto indevido apto a gerar dano moral e se o valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido; (v) verificar a necessidade de adequação dos consectários legais.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento da obrigação em decorrência de decisão liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmar ou não o direito pretendido. Precedentes.
4. É válida a citação da segunda ré, realizada por meio de entrega ao porteiro do edifício-sede da empresa, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, inexistindo vício a justificar sua nulidade, pois o endereço citado corresponde ao indicado pela própria ré.
5. Embora em regra a instituição financeira que recebeu o título por endosso-mandato não responda por eventual protesto indevido, recebida a duplicata sem aceite, deve responder caso não exija o comprovante de entrega das mercadorias, por tratar-se de ato praticado sem as devidas cautelas exigidas. Precedentes.
6. Nos casos de protesto indevido, o dano moral é in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, mesmo quando a parte prejudicada é pessoa jurídica. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução.
7. A correção monetária deve incidir desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares, no mérito, negou-se provimento aos apelos das rés. De ofício, reformou-se em parte a r. sentença para fixar o termo inicial dos juros de mora a contar da data do evento danoso (CC 398 c/c Súm. 54 do STJ).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 248 § 4o; CC/2002, arts. 389 parágrafo único, 398 e 406 § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.149.061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/08/2024, DJe 15/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1418258, 0706116-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 25/04/2022, DJe 06/05/2022; TJDFT, Acórdão no 2016135, 0710424-12.2024.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025, DJe 11/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1759302, 0710876-19.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/09/2023, DJe 27/09/2023; TJDFT, Acórdão no 2071525, 0791316-96.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 17/12/2025; TJDFT, Acórdão no 1869892, 0733262-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 24/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2051203, 0707648-10.2022.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 10/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1337734, 0714951-85.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 05/05/2021, PJe 14/05/2021; TJDFT, Acórdão no 1325371, 0710557-60.2019.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 17/03/2021, DJe 23/03/2021; TJDFT, Acórdão no 1232533, 0722855-30.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJe 18/03/2020.